Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-96.2026.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
05/05/2026
Número: 0600001-96.2026.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos, Quociente Eleitoral/Partidário
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600001-96.2026.6.16.0186
que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a ação para manter a totalização
dos votos realizada pela Junta Eleitoral. (Petição Cível proposta pelo Partido Progressistas -
Colombo - PR - Municipal pedindo a retificação da totalização de votos, com fundamento no art.
200 do Código Eleitoral c/c o art. 211, § 2º da Resolução TSE nº 23.736/2024, sob o argumento de
que a recontagem realizada pela Junta Eleitoral, nos autos de Apuração de Eleição 0600243-
26.2024.6.16.0186, não teria considerado corretamente os votos recebidos pela legenda, os quais
devem ser mantidos para efeito de quociente eleitoral e partidário, a fim de não causar prejuízos a
terceiros que não deram ensejo à fraude reconhecida no acórdão nº 68.609 exarado nos autos de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600467-61.2024.6.16.0186.). RE16
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO PROVISORIA
COLOMBO/PR (RECORRENTE)
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
RACHELL LOPES PLECH TAVARES (ADVOGADO)
AUGUSTO CESAR LOURENCO BREDERODES
(ADVOGADO)
FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO (ADVOGADO)
ANA KARINA PEDROSA DE CARVALHO (ADVOGADO)
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44886492
04/05/2026
19:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44886492 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.178

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600001-96.2026.6.16.0186 – Colombo –
PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO PROVISORIA COLOMBO/PR
SOCIEDADE: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PE000127
ADVOGADO: RACHELL LOPES PLECH TAVARES - OAB/PE1176
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR LOURENCO BREDERODES - OAB/PE49778
ADVOGADO: FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO - OAB/PE17232
ADVOGADO: ANA KARINA PEDROSA DE CARVALHO - OAB/PE35280
ADVOGADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - OAB/PE11338
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. RECLAMAÇÃO CONTRA A ATA GERAL
DE ELEIÇÃO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. DECISÃO PROFERIDA APÓS A
ELEIÇÃO. APROVEITAMENTO DOS VOTOS ANULADOS COMO VÁLIDOS PARA
A LEGENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 175, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTE
VINCULANTE
QUE
IMPEDE
A
RETOTALIZAÇÃO ENQUANTO NÃO TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO
QUE RECONHECEU O ILÍCITO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
o pedido de retificação de totalização de votos formulado em sede de
reclamação contra a ata geral de eleição, na cidade de Colombo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em decidir se os votos anulados por fraude à
cota de gênero devem ser invalidados para todos os efeitos ou devem, ainda
assim, ser computados como votos válidos para os cálculos dos quocientes
partidário e eleitoral, em aproveitamento da agremiação não participante do

Num. 44886492 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
ilícito, tendo em vista que a prolação da decisão anulatória ocorreu após a
eleição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal pacificou a
constitucionalidade da utilização da ação de investigação judicial eleitoral para
apuração de fraude às cotas de gênero, com a consequente cassação do registro
ou do diploma de todos os candidatos beneficiados.
III.II. O colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula nº 73, dispondo que o
reconhecimento da fraude à cota de gênero acarreta a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
III.III. O art. 8º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.735/2024 dispõe que o
reconhecimento da fraude à cota de gênero acarreta a anulação dos votos
nominais e de legenda, de sorte que não serão válidos para os cálculos do
quociente eleitoral e partidário.
III.IV. O art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, invocado pelo recorrente, aplica-se
apenas às situações em que o candidato concorra à eleição na condição de
deferido sub judice ou com o registro sem análise pela Justiça Eleitoral, o que
não se confunde com a anulação de votos decorrente de fraude à cota de
gênero.
III.V. A decisão proferida na TPA 60/STF, em tutela de urgência, apenas atribuiu
efeito suspensivo ao recurso extraordinário em debate naquele processo, sem
efeito vinculante, tampouco erga omnes.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, ADI 6338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 03/04/2023;
STF, ADI 4513, Rel(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023;
STF, ADI 1119, Relator Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de
14.11.2025 a 25.11.2025;
STF, TPA-AgR, DJE divulgado em 25/07/2025, publicado em 28/07/2025;
TSE, Súmula nº 73;

Num. 44886492 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
TSE, Resolução nº 23.735/2024, art. 8ª, § 5º;
TSE, Resolução nº 23.609/2019, art. 201;
V.II. Legislação: CE, art. 175, § 4º; CE, arts. 106 e 107; CE, art. 222; CE, art. 237;
Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela
Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas de Colombo contra sentença
que julgou improcedente o pedido de retificação de totalização de votos formulado em
sede de Petição Cível, por considerar que a recontagem de votos ora impugnada
seguiu rigorosamente os ditames legais e o comando da coisa julgada, sem existência
de erro material ou jurídico no procedimento de totalização (ID 44828042).
O recorrente alegou, em síntese, que: a) a decisão recorrida manteve um erro de
parametrização no sistema de totalização de votos (SISTOT), violando texto expresso
do Código Eleitoral e ignorando a cronologia dos fatos; b) houve anulação total dos
votos obtidos pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, descartando-os do
universo de votos válidos, de forma a reduzir o quociente eleitoral e a alterar o cálculo
das sobras, suprimindo a vaga legitimamente conquistada pelo recorrente, mesmo
sem ter sido parte na ação de investigação judicial eleitoral; c) como a decisão de
cassação foi posterior à eleição, a lei determina que os votos do partido cujo
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP tenha sido cassado, no
caso, o Movimento Democrático Brasileiro - MDB, não sejam anulados, mas
aproveitados para a legenda, conforme o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, o que
manteria o quociente inalterado. Do contrário, punirá terceiros de boa-fé, o Partido
Progressistas - PP, por um ilícito praticado pelo adversário, o Movimento Democrático
Brasileiro - MDB; d) a sentença recorrida manteve e validou a retotalização já
executada precocemente pela Junta Eleitoral, de forma a consumar o dano, pois além
de resultar na cassação do candidato do Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
Elcio do Aviário, resultou na cassação instantânea e transversa dos mandatos dos
representantes do Partido Progressistas - PP, Jose Osmair Possebam, vereador eleito,
e Carlos Izidoro de Souza, suplente; e) o excelso Supremo Tribunal Federal fixou o
entendimento de que a execução provisória de julgados que resultam em alteração de

Num. 44886492 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
quociente eleitoral e perda de mandato gera dano irreparável e instabilidade
institucional injustificada. Com esses argumentos, preliminarmente, requereu a
concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para a suspensão da retotalização
até o trânsito em julgado da TPA 60/STF.
No mérito, o recorrente alegou, em resumo, que: a) houve error in judicando,
decorrente da não aplicação do critério vinculado do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral;
b) os votos do Movimento Democrático Brasileiro - MDB devem ser computados como
votos de legenda, pois somente assim se preservaria a vontade do eleitor que
escolheu aquela agremiação, ainda que os candidatos tenham sido indeferidos em
momento posterior; c) ao anular totalmente os votos obtidos pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, reduziu-se drasticamente o universo de votos válidos do
município, de modo que o quociente eleitoral foi erroneamente rebaixado pela
alteração da fórmula das sobras; d) retirou-se ilegitimamente a vaga conquistada pelo
recorrente; e) a respeitável sentença recorrida deixou de aplicar a ratio decidendi
firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal na TPA 60/AP; f) no julgado da Corte
Suprema, vedaram-se refazimento de cálculos que, antes do trânsito em julgado,
alterem a composição legislativa de forma a atingir parlamentares que não
participaram do ilícito. Ao final, como provimento de mérito, requereu que: a) refaça-se
a parametrização do Sistema de Totalização - SISTOT; b) aplique-se o comando
cogente do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, já que a decisão de cassação foi
posterior ao pleito; c) computem-se os votos obtidos pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB como votos de legenda, válidos para o cálculo do quociente eleitoral,
vedando-se a sua anulação total; d) seja restabelecido o quociente eleitoral original,
confirmando-se a manutenção da vaga e do mandato legitimamente conquistado pelo
Partido Progressistas - PP.
Porque não preenchidos os requisitos legais, indeferiu-se a concessão de efeito
suspensivo ao recurso eleitoral e, por consequência, foram indeferidas as providências
preliminares requeridas (ID 44830768).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender, em síntese, que a totalização operada no SISTOT não
padece de qualquer erro de parametrização, pois a fraude à cota de gênero impõe a
nulidade de todos os votos e a recontagem do quociente, sem aproveitamento como
votos de legenda (ID 44851097).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44886492 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
II.I. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 175, § 4º DO CÓDIGO ELEITORAL
No mérito, o recorrente sustenta que houve erro na respeitável decisão recorrida, pois,
a seu ver, os votos vertidos ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Colombo,
nas Eleições proporcionais de 2024, apesar de declarados nulos por decisão judicial
proferida nos autos nº 0600467-61.2024.6.16.0186, por fraude à cota de gênero,
devem ser contabilizados como válidos para os cálculos dos quocientes eleitoral e
partidário.
Afirma que na totalização do resultado, houve violação ao §4º do art. 175 do Código
Eleitoral, já que a decisão do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que
anulou os votos do Movimento Democrático Brasileiro - MDB por fraude à cota de
gênero, foi proferida após a eleição, em 11-12-2025.
O mérito posto à julgamento, portanto, é definir se os votos anulados por fraude à cota
de gênero devem ser invalidados para todos os efeitos ou devem, ainda assim, ser
computados como votos válidos, para os cálculos dos quocientes eleitoral e partidário,
tendo em vista a prolação da decisão anulatória após a eleição.
Feita a contagem ao modo pretendido pelo recorrente, alterar-se-ia diretamente a
distribuição de cadeiras da eleição para vereador na cidade de Colombo, no ano de
2024, em proveito da agremiação partidária recorrente.
O interesse recursal advém de o Partido Progressistas - PP, após a nova totalização,
haver deixado de eleger um vereador, dentre o número total de cadeiras existentes, e
outro como suplente. Afirma que isso funciona como ilegal e transversa forma da
cassação àquele que não participou do ilícito.
Em reiteração ao contido na decisão que recebeu o recurso apenas no efeito
devolutivo, importa mencionar que, no ano de 2023, o Plenário do Excelso Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.338/DF, pacificou a constitucionalidade da
utilização da ação de investigação judicial eleitoral para apuração de fraude às cotas
de gênero, com a consequente cassação do registro ou do diploma de todos os
candidatos beneficiados.
Transcreve-se a ementa do julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, § 3º, DA LEI
9.504/1997 C / C ART. 22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990.
CONSEQUÊNCIAS PELA FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INELEGIBILIDADE
DOS ENVOLVIDOS E CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DO DIPLOMA DOS
DIRETAMENTE
BENEFICIADOS.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. 1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República.
Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda
parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das
técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração
parcial de nulidade sem redução de texto. 2. Segundo os dados disponibilizados

Num. 44886492 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
pela Inter-Parlamentary Union , em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª
(centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do
total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados. 2.1. Na América do Sul, o
Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à
frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do
Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de
Santa Lúcia (160º). 2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma
pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política
ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais
energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros.
3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior
Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem
sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais,
sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres. 4.
A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não
prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e
eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação
de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade
entre homens e mulheres. 5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha,
no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta
por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a
absoluta inefetividade da norma referida. 5.1. À época vigia o caput do art. 10 em
sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas
por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em
disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação
partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o
Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes
estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas
por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no
entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo. 5.2. Assim,
o não preenchimento do número mínimo decandidaturas por gênero trazia
consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A
inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por
gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do
ponto de vista prático. 6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei
12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições
proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de
acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e
registrados por cada partido. 7. Fraudar a cota de gênero - consubstanciada no
lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de
candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o
mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas,
arrecadação de recursos, dentre outros - materializa conduta transgressora da
cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF,
art. 5º, I). 8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o
lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do
percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima
mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e
na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º,
parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 9. O Direito, como instrumento de
pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso

Num. 44886492 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes
devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se
mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente
desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota
de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo
Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das11. A interpretação
conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do
dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual
também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção
da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da
proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997
c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta
punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do
ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a
cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii)
necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no
adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de
modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a
participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em
vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação
do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a
participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade
conhecida. Pedido julgado improcedente.
(STF. Plenário. ADI 6338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 03/04/2023 - Info
1089)

Após a decisão vinculante precitada, em 16-5-2024, o colendo Tribunal Superior
Eleitoral aprovou a Súmula nº 73, mencionada no Acórdão nº 68.609 (autos nº
0600467-61.2024.6.16.0186), pela qual dispôs que o reconhecimento da fraude à cota
de gênero acarreta a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário.
Veja-se:
"A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de
30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da
Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim
permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas
zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura
de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que
praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral." (destaques

Num. 44886492 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
inseridos).

Por evidente, em atendimento ao enunciado sumular, a recontagem efetiva do
quociente eleitoral e partidário só ocorrerá se forem suprimidos dos cálculos os votos
anulados por fraude à cota de gênero. Ao contrário, se mantidos os votos invalidados
(para o aproveitamento de outras legendas), não haveria alteração numérica nos
quocientes, em descumprimento à jurisprudência solidificada.
A pretensão recursal subverte, assim, o disposto nos arts. 106 e 107 do Código
Eleitoral, pelos quais os quocientes eleitoral e partidário levam em conta apenas o
número de votos válidos obtidos pela legenda. Os votos judicialmente declarados
nulos, por certo, não são válidos.
Transcrevem-se os artigos referidos:

Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos
válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral,
desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior.
Art. 107. Determina-se para cada partido o quociente partidário dividindo-se pelo
quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda,
desprezada a fração.

Em recente decisão, transitada em julgado no dia 13-3-2026, o excelso Supremo
Tribunal Federal, no julgamento de agravo regimental no âmbito da ADPF nº 1199, em
que foram questionados os efeitos do reconhecimento da fraude à cota de gênero
sobre os mandatos de terceiros não envolvidos nos ilícitos e não integrantes das
ações de investigação (situação parelha a destes autos), à unanimidade, não se
conheceu da ação de controle concentrado, ao argumento, dentre outros, de serem
legítimas as consequências jurídicas previstas na legislação para a punição à fraude à
representação de gênero.
Proferida a decisão acima noticiada, os autores da ação opuseram embargos
declaratórios, na tentativa de apontar omissão quanto ao suscitado distinguishing da
situação narrada com o decidido na supracitada ADI nº 6.338. Argumentaram haver
distinção com a ação de inconstitucionalidade, pois o novo caso concreto em
julgamento referia-se a candidato filiado a partido diverso daquele que praticou a
fraude.
O excelso Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, entretanto, rejeitou os embargos
de declaração, assentando, mais uma vez, que o julgamento da ADI 6.338 é aplicável
tanto a candidatos filiados quanto aos não filiados ao partido da onde se originou a

Num. 44886492 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
fraude. Todos os inicialmente eleitos, sejam ou não responsáveis pelos atos ilícitos,
são diretamente afetados pela declaração de nulidade de votos e pela recontagem dos
resultados da eleição.
Abaixo, transcreve-se a ementa da decisão:
Agravo regimental em arguição de descumprimento de direito fundamental
(ADPF). Não conhecimento. Não preenchimento do requisito da subsidiariedade.
Julgamento procedente das investigações judiciais eleitorais pela Justiça
Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Trânsito em julgado. Nulidade
da votação direcionada às chapas proporcionais de partidos. Reconhecimento de
fraude à cota de gênero. Eleições proporcionais (2022). Retotalização dos votos.
Assembleia Legislativa. Fundamentos não infirmados. Agravo interno não
provido. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a arguição de preceito
fundamental (ADPF) não é cabível para se obstarem ou se afastarem as
consequências jurídicas oriundas da procedência de duas investigações judiciais
eleitorais já transitadas em julgado, nas quais foi assentada a prática de fraude às
cotas de gênero nas eleições proporcionais de 2022, o que resultou na
invalidação do demonstrativo de regularidade dos atos partidários (DRAP) de dois
partidos políticos em relação a candidaturas para o cargo de deputado estadual,
bem como na nulidade dos votos conferidos à integralidade das chapas
proporcionais na circunscrição paulista e, por fim, na aplicação da sanção de
inelegibilidade às pessoas responsáveis pelo ilícito para as eleições que se
realizarem nos oito (8) anos subsequentes às eleições gerais de 2022, na forma
do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90. 2. O acatamento da
pretensão apresentada nos autos consistiria em atribuir à ADPF natureza recursal
ou rescisória, o que afasta por completo o cabimento da via ora eleita, regida pelo
critério da subsidiariedade no sistema processual. Precedentes. 3. Ainda que
superada a barreira da admissibilidade da arguição, a Suprema Corte já
considerou legítimas as consequências jurídicas oriundas da fraude às cotas de
gênero, inclusive a cassação do registro ou do diploma de todos que dela se
beneficiaram, no julgamento da ADI nº 6.338 (Rel. Min. Rosa Weber), nos termos
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar
nº 64/90 Poder Executivo macula o sistema político-partidário como um todo, o
qual é submetido ao controle judicial, em especial ao da Justiça Eleitoral, cuja
atuação é pautada pela efetividade dos valores e dos princípios democráticos. 5.
Agravo regimental não provido.
(STF, ADI 1119, Relator, Relator Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de
14.11.2025 a 25.11.2025).

Mesmo nesse contexto, o recorrente afirma que a respeitável sentença recorrida
deixou de fazer aplicar corretamente o disposto no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral,
abaixo transcrito:

Art. 175.
§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis

Num. 44886492 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
ou não registrados.
(...)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de
inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da
eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os
votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.

Pela vertente recursal, como já se disse na decisão que recebeu o recurso, o art. 175
supracitado faz concluir que se a cassação por fraude ocorrer após a eleição, os votos
devem ser tomados como válidos para a legenda.
Transcreve-se o trecho da peça recursal que resume a particular argumentação (fls. 7
e 8):

1. Premissa Maior (Norma): Se a cassação ocorre após a eleição, os votos são
válidos para a legenda (Art. 175, § 4º, CE).
2. Premissa Menor (Fato): As eleições ocorreram em 06/10/2024. A decisão
colegiada que cassou o MDB foi proferida apenas em 11/12/2025.
3. Conclusão Necessária: Os votos obtidos pelo MDB devem ser computados
para a legenda, e não anulados.

A tese recursal descrita emprega, indevidamente, as razões de decidir externadas no
julgamento das ADI 4513/DF, ADI 4542/DF e ADPF 223/DF, restritamente aplicáveis
às situações em que o candidato concorra à eleição na condição de deferido sub
judice ou com o registro sem análise pela Justiça Eleitoral.
Nesses casos, se após as eleições os registros forem indeferidos por decisão judicial,
os votos devem ser considerados válidos para a legenda, em respeito aos princípios
democrático e da soberania popular.
Transcreve-se a ementa do julgado vinculante:

Direito Constitucional e Eleitoral. Ações diretas de inconstitucionalidade e
arguição de descumprimento de preceito fundamental. Candidatura sub judice.
Registro deferido na data da eleição. Aproveitamento dos votos pelos partidos
políticos no caso de posterior indeferimento do registro. 1. ADIs e ADPF em que
se pretende afastar interpretação do art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997 que impeça que, nas eleições proporcionais, sejam computados para

Num. 44886492 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
o partido os votos dados ao candidato que, embora esteja com o registro de
candidatura deferido na data de realização das eleições, tenha essa situação
revertida por decisão judicial posterior. I - Preliminares 2. ADPF 223 não
conhecida. Ausência de atendimento ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º,
da Lei nº 9.882/1999), já que o mesmo pedido pode ser formulado em ação direta
- que, no caso, foi proposta pelo mesmo legitimado. 3. ADI 4.542 e ADI 4.513
conhecidas quanto às impugnações dirigidas ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei
nº 9.504/1997. Ausência de apresentação de fundamentos para a impugnação do
caput desse mesmo dispositivo (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). Perda
superveniente de objeto quanto ao art. 147 da Res.-TSE nº 23.218/2010, ante o
exaurimento de sua eficácia. II - Mérito 4. No atual sistema de registro de
candidaturas, não há tempo hábil para que a Justiça Eleitoral termine de apreciar
os pedidos de registro em todas as suas instâncias antes de os eleitores irem às
urnas. Como resultado, surge a figura das candidaturas sub judice, i.e.,
candidatos cujo pedido de registro ainda não conta com deferimento definitivo na
data do pleito. Tal hipótese compreende três situações distintas: (i) o registro
indeferido com recurso pendente, (ii) o registro deferido com recurso pendente, e
(iii) o registro ainda não apreciado. 5. O art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 prevê que
o candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição (i) pode efetuar todos
os atos relativos à campanha eleitoral e ter seu nome mantido na urna eletrônica
(caput), e (ii) tem o cômputo, para o respectivo partido, dos votos a ele atribuídos
condicionado ao deferimento do seu registro (parágrafo único). 6. Embora o art.
16-A da Lei nº 9.504/1997 se refira genericamente a candidatura sub judice,
decorre logicamente do dispositivo que ele se volta apenas aos candidatos cujo
pedido de candidatura esteja indeferido na data da votação. Afinal, não haveria
sentido em afirmar a possibilidade de realizar atos de campanha e de
continuidade do nome na urna para o candidato com registro deferido ou não
apreciado. Nessas duas últimas hipóteses, em razão do disposto no art. 175, § 4º,
do Código Eleitoral, os votos obtidos pelos candidatos não são anulados, mas
contabilizados em favor da legenda pela qual o candidato disputou. Precedentes
do TSE. 7. A leitura do parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 que
pretenda impedir que os votos dados aos candidatos com registro deferido ou não
apreciado no dia da eleição sejam, como regra geral, computados para a
respectiva agremiação padece de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, essa
interpretação retira todo efeito útil ao voto dado pelo eleitor em situação em que
não tinha razões para questionar a validade da candidatura, em detrimento dos
princípios democrático e da soberania popular (arts. 1º e 14, CF). Em segundo
lugar, tal tese vai na contramão do dever constitucional de valorização das
agremiações partidárias e da vinculação entre mandato eletivo e partido político
no sistema proporcional (arts. 1º, V; 5º, XVII; 14, § 3º, V; 17, caput e § 3º, CF).
Em terceiro lugar, essa interpretação abala o valor da segurança jurídica, já que
alteraria orientação acolhida pelo TSE em todas as eleições proporcionais
realizadas, pelo menos, desde 2012. 8. A hipótese analisada é distinta daquela
em que o registro de candidatura venha a ser cassado pela prática de ilícitos
eleitorais graves (e.g., falsidade, fraude, captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder). Nessas situações, os votos são inválidos e é inviável o aproveitamento
dos votos dados ao candidato pelo respectivo partido político (arts. 222 e 237 do
Código Eleitoral). 9. A exclusão, da incidência do parágrafo único do art. 16-A,
dos candidatos sub judice com registro deferido ou sem análise na data do pleito
tampouco impede a posterior anulação desses votos. Isso poderá ocorrer se
comprovado qualquer tipo de fraude, má-fé ou manipulação processual para obter
decisão de deferimento do registro de candidato manifestamente inelegível ou
retardar a apreciação do pedido de registro. III - Conclusão 10. ADPF não

Num. 44886492 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
conhecida e ADIs parcialmente conhecidas. Pedidos julgados procedentes, para
atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 16-A, parágrafo único, da
Lei nº 9.504/1997, com a fixação da seguinte tese: "Em atenção aos princípios
democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no
sistema proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve
ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido
apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice
no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro
deferido ou não apreciado".
(ADI 4513, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-05-2023 PUBLIC 25-05-
2023)

A questão em discussão nestes autos, entretanto, é diversa, como se dispôs na
decisão de recebimento deste recurso. Não se cuidou do caso de candidatos que
concorreram sub judice (deferidos ou com registro não julgado), mas sim da nulidade
de votos decorrente de fraude à cota de gênero.
E, nesse panorama, aplica-se o art. 8º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.735/2024,
segundo o qual a fraude à cota de gênero acarreta a anulação dos votos nominais e
de legenda.
Vide que a excelsa Corte Suprema, nas ADI 4513/DF, ADI 4542/DF e ADPF 223/DF,
expressamente, excepcionou as ocorrências de fraudes como situações que autorizam
o aproveitamento de votos para as legendas.
Vale repetir parte da ementa antes transcrita, com destaque para a importante ressalva
feita no julgamento:

A hipótese analisada é distinta daquela em que o registro de candidatura venha a
ser cassado pela prática de ilícitos eleitorais graves (e.g., falsidade, fraude,
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder). Nessas situações, os votos são
inválidos e é inviável o aproveitamento dos votos dados ao candidato pelo
respectivo partido político (arts. 222 e 237 do Código Eleitoral).

Restou evidente, portanto, que o recorrente procurou forçosamente empregar
interpretação de específica condição jurídica, a dos candidatos deferidos sub judice ou
com o registro não julgado pela Justiça Eleitoral até a data do pleito, para caso
bastante diverso: o da anulação de votos em função de ilícito eleitoral: a fraude à cota
de gênero.
O art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, seguramente, não tem a aplicação pretendida
pelo recorrente, que procurou se valer de silogismo artificial, ao defender que, se a

Num. 44886492 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
decisão de nulificação de votos por fraude ocorrer após as eleições, devem os votos
invalidados serem aproveitados, como válidos, pelas legendas partidárias.
A teor do art. 8º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, e da precitada súmula 73 do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, é manifesto que as ações de investigação judicial
eleitoral por fraude à cota de gênero, que tomam como parâmetro a votação zerada ou
inexpressiva; os atos efetivos de toda a campanha; e as prestações de contas
(naturalmente apresentadas após o pleito), serão julgadas ordinariamente depois das
eleições.
Mesmo com a clara redação do art. 175, § 4º, de que, no caso de candidatos
considerados inelegíveis ou não registrados (por decisão proferida após a eleição), "os
votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro", o
recorrente tentou convencer que o aproveitamento de votos é aplicável a outros
partidos políticos, não participantes do ilícito, em situação nada semelhante à da
previsão legal: a fraude à cota de gênero.
A inaplicabilidade do artigo em comento aos casos de ilícitos eleitorais é descrita
claramente na doutrina, como bem explica Rodrigo López Zilio:

Desse modo, sempre que se tratar de ações de apuração de ilícitos eleitorais lato
sensu, o fundamento da anulabilidade da votação é dado pelo art. 222 do CE -
que, pelo princípio da especialidade, tem prevalência sobre outros dispositivos
que regulamentam genericamente a matéria relativa à nulidade de votos (v.g., art.
175, 54", CE, art. 16-A da LE). Logo, não existe hipótese de aproveitamento de
votos para a legenda em caso de procedência de uma ação cassatória de ilícito
cível eleitoral lato sensu mesmo que a decisão seja prolatada após a eleição e o
candidato possua registro hígido no dia do pleito. Com efeito, se houve o
reconhecimento de um fato de extrema gravidade, com vulneração concreta dos
bens jurídicos mais relevantes do Direito Eleitoral (legitimidade das eleições,
isonomia entre os candidatos e liberdade de voto), o que justificou uma medida
extrema de cassação de registro, mandato ou diploma, não é razoável que os
votos sejam aproveitados para a legenda. De fato, se os votos obtidos pelo
candidato são nulos, porque pautados em uma grave violação às regras do jogo
eleitoral, quebra a lógica do sistema admitir o aproveitamento desses mesmos
votos (reconhecidamente frutos de um ilícito) para a legenda partidária, servindo,
inclusive, como formador de bancadas parlamentares. Se o ato ilícito não gera
efeitos (quod nullum est, nullum producit effectum), torna-se intuitivo concluir que
os mandatos eletivos não podem ser formados, ainda que indiretamente, por
manifestação de vontade do eleitorado conspurcada por graves ilícitos
reconhecidos pela Justiça Eleitoral. É dizer, o sistema jurídico não permite a
antinomia de o voto judicialmente anulável, pela prática de ilícito eleitoral, ser
aproveitado para a legenda e, por consequência, reconhecê-lo como elemento
constitutivo de mandatos eletivos.
Ao longo do tempo o TSE resistiu a esse entendimento, defendendo o cômputo
do voto para a legenda quando a decisão de cassação por ação autônoma
ocorria após a data da eleição. No entanto, o TSE mudou sua orientação e

Num. 44886492 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
passou a acolher a tese de que - reconhecido o ilícito com a cassação do registro
ou diploma - a nulidade dos votos (mesmo no sistema proporcional) deve ser
total, inexistindo o aproveitamento dos votos para a legenda. Nesse sentido,
anotou que cassado o registro ou diploma de candidato eleito sob o sistema
proporcional, em razão da prática das condutas descritas nos arts. 222 e
237 do Código Eleitoral, devem ser considerados nulos, para todos os fins,
os votos a ele atribuídos, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 175,
§ 4º, do mesmo diploma legal" (TSE - RO nº 060390065/BA-j. 13.10.2020 -Dje
26.11.2020). O enunciado nº 8 da I Jornada de Direito Eleitoral da EJE/TSE,
em igual norte, estabelece que: "Serão nulos, para todos os efeitos,
inclusive para cálculo de quociente eleitoral e partidário, os votos dados
para candidatos nas eleições proporcionais na hipótese de procedència das
ações cassatórias". Os artigos 20 a 24 da Res.-TSE n° 23.677/2021 dispõem
quanto à destinação dos votos na totalização proporcional, estabelecendo
regras sobre a validade dos votos em caso de indeferimento, cassação ou
cancelamento de registro ou diploma. (destaquei) (Manual de Direito Eleitoral -
volume único - 11.ed. São Paulo: Juspodivm, 2025, p. 89).

Também na opinião da eminente Procuradoria Regional Eleitoral, o art. 175, § 4º, do
Código Eleitoral é inaplicável à espécie (ID 44851097).
Traslada-se o trecho correspondente do respeitável parecer:

Ademais, o dispositivo legal invocado é inaplicável à espécie, pois regula a
validade de votos atribuídos a candidatos sub judice, cujo requerimento de
registro de candidatura venha a ser indeferido após o pleito. Aqui, discute-se a
retotalização de eleição após a anulação dos votos recebidos por partido
sancionado pela prática de fraude à cota de gênero, sendo que a exclusão de tais
votos do cálculo do quociente eleitoral é ínsita ao reconhecimento da prática do
ilícito eleitoral em questão. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.735/2024.

Expressa o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral, nesse mesmo
sentido, a redação do §5º, do art. 8ª, da Resolução TSE nº 23.735/2024, abaixo
colacionado:

§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.

Num. 44886492 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
O colendo Tribunal Superior Eleitoral também previu que a utilização de candidaturas
femininas fictícias acarretará a anulação de todo o DRAP, a cassação de todos os
diplomas ou mandatos, com a consequente retotalização dos votos.
Além disso, a invalidação por fraude à cota de gênero pode ocasionar a realização de
novas eleições proporcionais, se a anulação atingir mais de 50% dos votos.
É a redação do art. 20 da Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 20.. Os pedidos de registro serão compostos pelos seguintes formulários
gerados pelo CANDex:
(...)
§ 5º A conclusão, nas ações referidas no § 1º deste artigo, pela utilização de
candidaturas femininas fictícias, acarretará a anulação de todo o DRAP e a
cassação de diplomas ou mandatos de todas as candidatas e de todos os
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de sua participação,
ciência ou anuência, com a consequente retotalização dos resultados e, se a
anulação atingir mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos da eleição
proporcional, a convocação de novas eleições. (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021).

Mais uma vez em juízo de interpretação lógica, o cenário da realização de novas
eleições só é passível de ocorrência porque os votos anulados por fraude são
extirpados dos cálculos eleitorais, seja para o partido em que filiada a candidata
fictícia, seja para as demais agremiações partidárias. Todos os inicialmente eleitos
ficam sujeitos às consequências jurídicas da invalidade declarada.
Ainda que preservado o legítimo direito de argumentação, não se pode deixar de
consignar, entretanto, que a forma em que exposta a pretensão recursal é
repreensível, por subverter nitidamente a aplicação da jurisprudência consolidada e do
art. 175, §4º, do Código Eleitoral.
O art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, portanto, não é aplicável ao caso concreto, de
modo que não merece amparo, neste particular, a pretensão recursal.

II.II. DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO NA TPA
60/STF
Ainda, os recorrentes afirmaram que, para a realização dos cálculos eleitorais, a não
preservação dos votos anulados como "votos de legenda" foi rechaçada pelo excelso
Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido na TPA 60/AP.

Num. 44886492 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
Colaciona-se o específico argumento recursal (à fls. 8 e 9):

Em contrapartida, a aplicação correta da lei (Art. 175, § 4º do CE), nos termos do
tópico anterior, manteria os votos do MDB computados para a legenda. O número
total de votos válidos permaneceria inalterado, o QE seria preservado e, por via
de consequência, a cadeira do Partido Progressistas restaria intocada.
Este cenário de instabilidade e danos a terceiros já foi rechaçado pelo Supremo
Tribunal Federal. Na recente TPA nº 60/AP, a Corte Suprema vedou recálculos
que, antes do trânsito em julgado, alterem a composição legislativa atingindo
parlamentares que não participaram do ilícito.

Os recorrentes alegaram, outrossim, que no julgado descrito, a Corte Suprema proferiu
ordem taxativa de suspensão das "retotalizações" que gerem essa "dança de
cadeiras", enquanto não transitada em julgado a decisão que anulou os votos por
fraude.
A peça recursal nominou expressamente a decisão, proferida na TPA 60/AP, de
"precedente vinculante".
Procurou-se, assim, difundir a ideia que a decisão cautelar mencionada, proferida no
âmbito de tutela provisória antecedente, em processo concreto para apuração de
captação ilícita de sufrágio, tem força vinculante em todo território nacional, para
impedir a retotalização determinada nos autos nº 0600467-61.2024.6.16.0186.
Não obstante, a decisão proferida na TPA 60/AP, em tutela de urgência, apenas
atribuiu efeito suspensivo a recurso extraordinário, em debate naquele processo. Não
houve o exercício de controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado.
Transcreve-se a ementa da decisão proferida em sede de tutela cautelar:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECÁLCULO DOS
QUOCIENTES ELEITORAIS. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE DIREITOS
DE TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá conheceu das ações e, no
mérito, julgou-as procedentes, por captação ilícita de sufrágio nas eleições 2022,
para cassar o diploma do representado Carlos Alberto Lobato Lima e aplicar-lhe
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, por abuso do poder
econômico no mesmo pleito, aplicar-lhe a sanção de inelegibilidade, bem como
aos investigados Gesenildo dos Santos Soares e Laudileia Monteiro Silva, para
as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes. 2. Em recurso
exclusivo dos condenados, um dos quais é requerente desta Tutela Provisória
Antecedente, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL manteve sua condenação,

Num. 44886492 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
porém acrescentou a determinação de imediato recálculo dos quocientes eleitoral
e partidário, que não foi discutida durante o curso da ação, nem tampouco
constou na decisão do TRE/AP.
3. O acréscimo dessa determinação, antes do trânsito em julgado, poderá afetar
prematuramente direitos de terceiros, que não participaram do processo e foram
diplomados regularmente pela Justiça Eleitoral, uma vez que a alteração do
quociente eleitoral deverá ter reflexos na composição atual da Assembleia
Legislativa do Estado do Amapá. 4. Estão caracterizados, portanto, os requisitos
da relevância do direito e do risco de dano irreparável, mostrando-se cabível a
atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário. 5. Agravo Interno a
que se nega provimento.
(STF. TPA-AgR. DJE divulgado em 25/07/2025, publicado em 28/07/2025).

Assim, em que pese a alegação recursal, não se atribuiu à decisão proferida na TPA
60/AP-STF o efeito vinculante pretendido, pois não se cuidou de medida liminar de
declaração de inconstitucionalidade.
Trata-se, como se vê, da concessão de tutela de urgência, por meio da qual apenas se
conferiu efeito suspensivo a específico recurso extraordinário, restrito ao caso local,
julgado pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.
Em casos assim, a liminar proferida visa a proteger provisoriamente o direito concreto
alegado, sem efeitos gerais, mas inter partes. A legislação ou jurisprudência nacionais,
é certo, não preveem o efeito vinculante sustentado pelo recorrente para esse tipo de
tutela provisória antecedente.
Nem mesmo o reconhecimento de repercussão geral pelo excelso Supremo Tribunal
Federal, desacompanhado de ordem expressa de suspensão dos processos com
abrangência nacional, possui o automático efeito de obstar o cumprimento de decisões
proferidas em outras ações judiciais. Muito menos, portanto, a mera concessão de
efeito suspensivo a determinado recurso extraordinário, sem repercussão geral.
Não houve na TPA 60/AP, diga-se mais detidamente, qualquer declaração de
inconstitucionalidade, ainda que incidental, a atrair o moderno entendimento de
abstrativização dos efeitos das liminares concedidas em ações de controle difuso, fruto
da mutação constitucional do art. 52, X, da Constituição Federal, nos moldes da
concepção atual do excelso Supremo Tribunal Federal (ADI 3470, Relatora Min. Rosa
Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2017, Processo Eletrônico DJe-019 DIVULG
31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).
Tampouco na legislação, especialmente nas Leis nº 9.868/99 e nº 9.882/99, previu-se
que todos os demais órgãos do Poder Judiciário estejam vinculados à dita ratio
decidendi extraída de uma decisão provisória antecedente, proferida em um processo
de natureza concreta (a TPA 60/STF). Não se cuidou, sequer, de declaração liminar de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, como já se disse.

Num. 44886492 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
A par da inexistência do efeito vinculante propagado pelo recorrente, há também
obstáculo de ordem técnica ao acolhimento da causa de pedir relativa à suposta
determinação taxativa de suspensão das novas totalizações: o argumento exposto é
incongruente com o pedido recursal de nova parametrização do SISTOT.
Se o recorrente afirma que o juízo a quo deveria acatar a ordem vinculante de
suspensão da retotalização (causa de pedir próxima), não pode, na sequência,
apresentar pedido para que se proceda à nova totalização, mas de forma diferente.
Apesar de ter utilizado o argumento da força vinculante de determinado julgado, como
fundamento de mérito do pedido, deixou de fazer pedidos alternativos, de suspensão
da retotalização e, alternativamente, o refazimento da totalização com parâmetros
diversos.
Nesse ponto, além da inexistência de efeitos erga omnes à TPA 60/AP, como se
tratou, a própria causa de pedir é incondizente com o único pedido de mérito
apresentado, de forma que não pode ser acatada.
Para além disso, veja-se que o argumento de suspensão de totalização antes do
trânsito em julgado, na verdade, visa a evitar o efeito prático de outra decisão judicial,
por ora não transitada em julgado: o venerando acórdão nº 68.609, proferido nos autos
nº 0600467-61.2024.6.16.0186.
A pretensão argumentativa, nesse sentido, procura gerar efeitos para fora deste
processo em análise, de reclamação sobre a ata geral da eleição e, dessa forma,
atingir os efeitos de decisão proferida em outro processo, o da ação de investigação
judicial eleitoral (já apreciado em grau de recurso).
À maneira como posta a causa de pedir relativa à ordem de suspensão das
retotalizações, revela que o recorrente procurou empregar a este processo de
reclamação a natureza própria das medidas autônomas de impugnação, para gerar
efeitos em um outro processo1.
No ordenamento jurídico brasileiro, entretanto, os recursos têm efeito
endoprocessual2, para dentro da mesma relação jurídica processual e não fazem
inaugurar novo processo, como no caso desta reclamação baseada na Resolução TSE
nº 23.736/2024.
Em outros dizeres, enquanto não transitada em julgado a decisão proferida nos autos
0600467-61.2024.6.16.0186, toda e qualquer irresignação recursal deve se dar no
âmbito daquele mesmo processo que decidiu sobre a fraude à cota de gênero e não
por uma reclamação eleitoral autônoma manejada contra a ata de eleição.
Em conclusão, conforme os fundamentos acima, não merece amparo o pedido
recursal, pois é inaplicável o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral ao caso concreto e não
há precedente vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal que impeça o
cumprimento do venerando acórdão nº 68.609, proferido nos autos nº 0600467-

Num. 44886492 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
61.2024.6.16.0186.
Por essas razões, é correta e deve ser preservada em seus integrais termos a
respeitável sentença proferida pelo juízo da 186ª Zona Eleitoral.

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação da
totalização do resultado da eleição proporcional na cidade de Colombo, no ano de
2024, em cumprimento ao decidido nos autos nº 0600467-61.2024.6.16.0186.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator
_______
1- Registra-se que, mesmo para as ações autônomas de impugnação legalmente previstas, é necessário o
trânsito em julgado da decisão que se pretende modificar.
2 - Na amplamente aceitável conceituação de José Carlos Barbosa Moreira, recurso, no direito civil brasileiro, é
o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento
ou a integração de decisão judicial que se impugna (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V. Rio de
Janeiro: Forense: 1999, p. 231).

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600001-96.2026.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR:
DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO
PROVISORIA
COLOMBO/PR
- Advogados
do RECORRENTE:
MONTEIRO
E
MONTEIRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS - PE000127, RACHELL LOPES PLECH TAVARES - PE1176,
AUGUSTO CESAR LOURENCO BREDERODES - PE49778, FERNANDO MENDES DE FREITAS
FILHO - PE17232, ANA KARINA PEDROSA DE CARVALHO - PE35280, BRUNO ROMERO
PEDROSA MONTEIRO - PE11338 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR
DECISÃO

Num. 44886492 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419040555000000043821965
Número do documento: 26050419040555000000043821965
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2026 12:35:23
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2026